Tribunal: TJDFT
Processo: 0712034-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0712034-30.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: OSVALDO GOMES DA SILVA D E S P A C H O Conquanto noticiado nos autos o julgamento do Recurso Especial no 1.940.869/DF em 17/8/2022 (ID 41328251), observa-se que o agravo de instrumento no 0714399-60.2019.8.07.000 permanece em trâmite, sem trânsito em julgado. Assim, prossiga-se nos termos da decisão de ID 19749516, desta Relatoria, a qual determinou a suspensão do presente feito até o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0714399-60.2019.8.07.000, na forma do artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC. Brasília, 28 de novembro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora